Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0721223-30.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 126938777 dos autos originários n. 0707060-88.2022.8.07.0018) que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. A IMPETRANTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de exigência do DIFAL somente após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, que definiu os fundamentos normativos para a instituição de um tributo novo, conforme o fluxo de positivação do ICMS. Salienta que o juízo singular não considerou o posicionamento consolidado pelo STF acerca da necessidade de edição de Lei Complementar, antes do exercício financeiro de 2023, para trazer os aspectos gerais a cobrança do DIFAL. Destaca previsão constitucional no art. 150, inc. III, alínea “c”, pela necessidade de observância da anterioridade quando houver a instituição ou majoração de tributos. Afirma que embora a Lei Distrital no 5546/2015 não tenha sido declarada inconstitucional, está não poderá ser empregada enquanto fundamento para a exigência do DIFAL antes do início do exercício financeiro de 2023. Defende a invalidade das leis estaduais anteriores à LC 190/2022, com amparo no Tema 1.093 da repercussão geral. Alega o perigo da demora consubstanciado na iminência da cobrança de tributo inconstitucional e ilegal. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do ICMS devido pela agravante, por força da Lei Complementar n. 190/2022. Ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vejo evidenciado requisito autorizador para a concessão da liminar. O Presidente do TJDFT, nos autos de suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, com amparo no parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 e no parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009. Vejamos o que restou decidido: No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: “§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: “§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. A ordem decorreu de pedido formulado pelo agravado, em sede de suspensão de segurança, visando tutelar a economia, a saúde e a saúde pública, em razão de prejuízo da ordem de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) provocado na arrecadação tributária pela concessão de liminares suspendendo a exigência de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas no exercício financeiro de 2022. Nesse quadro, ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator